Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-58.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800410-58.2024.8.14.0021

APELANTE: MATILDE DURAO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0800410-58.2024.8.14.0021

ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN 5.553-A

AGRAVADA: MATILDE DURÃO FERREIRA MARTINS

ADVOGADOS: - KETREEN LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES – OAB/PA 35.589-A, MILENA SAMPAIO DE SOUSA – OAB/PA 18.356-A, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171-A e BARBARA FERREIRA NUNES MACHADO – OAB/PA 36.440-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEMA 1387/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE DOS VALORES DO PASEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor, reformando a sentença para afastar a prescrição no caso concreto, além de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sustentando que a contagem do prazo prescricional se inicia na data do saque integral dos valores controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento e o trânsito em julgado do Tema 1.387/STJ, firmou-se orientação vinculante quanto ao termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP;

4. A pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial se vincula ao saque dos valores até então depositados na conta vinculada da parte autora;

5. Prescrição reconhecida no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
Incidência da Prescrição decenal a partir do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP conforme a orientação firma no Tema 1.387/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática (Id. 31957080) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de alegados erros no cálculo do PASEP ajuizada por MATILDE DURÃO FERREIRA MARTINS, julgou a ação prescrita.

Alegou a parte ré, em suas razões recursais (Id. 32810478), a ocorrência da prescrição, ante o transcurso de mais de 10 (dez) anos entre a data do saque dos valores e o ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões (Id. 33708020).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a revisão de valores atinentes a eventuais erros de correção do PASEP.

Assiste razão à parte agravante.

A decisão monocrática Id. 31957080, julgada em 02/12/2025, fundamentou expressamente o termo inicial da prescrição na data da obtenção do extrato

e na jurisprudência do TJPA.

Todavia, com o trânsito em julgado, em 25/02/2026, do Tema 1.387/STJ, o entendimento acerca do início da contagem do prazo prescricional assentou-se, nos seguintes termos:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 08/05/2009 (Id. 31594077), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 12/03/2024 (Id. 31594073), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.
IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02) – Grifei.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição da demanda autoral,
conforme a orientação do Tema 1.387 do STJ
, ante o transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque integral dos valores e o ajuizamento da ação, reformando a decisão monocrática agravada para manter sentença de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026